Tribunal: TJSP
Processo: 2035072-24.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA. Rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. DIVIDENDOS. Não cabe ao juiz

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA. Rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. DIVIDENDOS. Não cabe ao juiz encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados. Caracterizaria ofensa à coisa julgada. Nesse sentido: REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ. Acolhimento para excluir do montante devido as verbas referentes à dobra acionária. Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

- Embargos declaratórios da ré acolhidos
- Embargos declaratórios da parte autora rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2035072-24.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante LUIS FELIPE DE SALDANHA DA
GAMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos da autora e acolheram os da ré.V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035072-24.2017.8.26.0000/50001 - São José do Rio Preto - Voto no -
VOTO No 70566A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2035072-24.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DOUGLAS BORGES DA SILVA
EMBARGANTE: LUIS FELIPE DE SALDANHA DA GAMA
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No 2035072-24.2017.8.26.0000/50000 E 2035072-24.2017.8.26.0000/50001
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA.
Rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I,
II e II do CPC e seu Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS
são
incluídos
no
cálculo
da
diferença
acionária,
independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente
relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o
valor econômico delas. DIVIDENDOS. Não cabe ao juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites
objetivos da sentença executada, incluindo itens patrimoniais não
pleiteados. Caracterizaria ofensa à coisa julgada. Nesse sentido:
REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ. Acolhimento para
excluir do montante devido as verbas referentes à dobra acionária.
Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).
- Embargos declaratórios da ré acolhidos
- Embargos declaratórios da parte autora rejeitados.
Vistos.
Trata-se de declaratórios opostos pela parte autora contra acórdão
que reformou parcialmente a sentença proferida nos autos da liquidação de sentença
proposta em face da TELEFONICA S.A e definiu os critérios de cálculo para apuração do
montante devido pela diferença acionária. A embargante pretende sanar suposta
contradição/obscuridade no tocante à inclusão, sem pedido expresso, dos eventos
societários no cálculo e a não inclusão dos dividendos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035072-24.2017.8.26.0000/50001 - São José do Rio Preto - Voto no -
A ré aponta vícios no julgado, ressaltando que não deve ser
incluído no cálculo o montante referente à dobra acionária porque não estaria abarcado
na sentença da ACP. Requer o acolhimento dos presentes, sanando-se as omissões.
Decide-se
A pretensão da parte autora é que haja manifestação sobre
questões já devidamente tratadas, sendo certo que a decisão proferida é absolutamente
cristalina, tendo elucidado de forma apropriada os fundamentos que embasaram a
decisão, de modo que incabíveis os embargos de declaração.
Conforme explicado no voto condutor, nos moldes do
julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667
(Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC), é de rigor a inclusão dos eventos
societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão diretamente
relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico
delas. Os dividendos (lucros distribuídos aos acionistas), por seu turno, não auferidos
durante todo o período que integrou ou deveria ter integrado os quadros societários, só
serão pagos caso tenha pedido expresso, pois não constou do título executivo (sentença
da ACP), então, não cabe ao juiz encarregado do cumprimento de sentença ampliar os
limites objetivos da sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados.
Caracterizaria ofensa à coisa julgada. Nesse sentido: REsp 1.301.989/RS.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dos dividendos e
dos juros sobre o capital próprio por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora
entendia ser possível a inclusão de tal valor no cálculo da diferença acionária sempre
que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035072-24.2017.8.26.0000/50001 - São José do Rio Preto - Voto no -
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Senão vejamos: (...)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é
o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a
ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ. [...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo, devem ser excluídos do
cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp 136.262/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
Assim, os embargos de declaração da autora não serão acolhidos,
vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC. Não
há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035072-24.2017.8.26.0000/50001 - São José do Rio Preto - Voto no -
saneamento por meio de embargos de declaração. Na verdade, existe um inconformismo
com o resultado e, por isso, através destes embargos há o objetivo de reformar o
julgado, o que não se pode admitir. Conforme se observa, o v. acórdão prolatado
encontra-se devidamente fundamentado, estando esclarecidas as razões de decidir com
embasamento na norma de regência, bem como entendimento do C. STJ e deste
Tribunal, ausentes quaisquer das impropriedades previstas no §1o do art. 489 do NCPC.
REJEITAM-SE os embargos declaratórios da parte autora e
ACOLHEM-SE os da ré para que o montante decorrente da dobra acionária seja excluído
do cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.
ENIO ZULIANI
Relator